Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Revisão criminal. Tentativa de homicídio qualificado e roubo circunstanciado. Provas. Individualização da pena.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a decisão do conselho de sentença é dissociada das provas produzidas é do requerente da revisão.
2 – Admite-se, excepcionalmente, o reexame da individualização da pena em revisão criminal, caso se demonstre ofensa ao texto expresso da lei penal ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena (art. 621, I e III, do CPP).
3 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
4 - Revisão criminal julgada procedente em parte.